Tribunal: TJDFT
Processo: 0042740-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E OMISSÃO INEXISTENTES.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Não se verifica omissão no julgado quando as questões discutidas são devidamente apreciadas.
3. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração.